Tribunal: TJSP
Processo: 3010511-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que deferiu a expedição de mandado de levantamento dos valores penhorados de contas bancárias do executado, condicionando o ato à expedição concomitante de guia para recolhimento das custas judiciais

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que deferiu a expedição de mandado de levantamento dos valores penhorados de contas bancárias do executado, condicionando o ato à expedição concomitante de guia para recolhimento das custas judiciais depositadas ou constritas.

II. Questão em Discussão
2. Determinar se é devida a dedução das custas judiciais relativas à taxa judiciária e despesas processuais dos valores constritos antes da satisfação integral do crédito.

III. Razões de Decidir
3. A execução fiscal foi ajuizada pela Fazenda Pública, que é isenta do pagamento de custas processuais, conforme o artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/2003 e art. 39 da Lei no 6.830/80.
4. O recolhimento dos encargos processuais deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida, conforme art. 91 do CPC, desde que integralmente quitado o débito, nos termos dos Comunicados Conjuntos CGJ do TJSP no 951/23 e 358/25.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para determinar o levantamento integral dos valores constritos pela Fazenda Pública, sem retenção da taxa judiciária e demais despesas processuais.
6. Tese de julgamento: "1. A Fazenda Pública está isenta do adiantamento das custas processuais. 2. O recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo, após a satisfação integral do débito."

Legislação e Jurisprudência Relevante Citadas
Legislação
Lei no 6.830/1980, art. 39; CPC, art. 91; Lei Estadual no 11.608/2003, art. 4o; Comunicado Conjunto CGJ no 358/25; Comunicado Conjunto CGJ no 951/2023.
Jurisprudência Citada
TJSP, Agravo de Instrumento no 3009112-68.2025.8.26.0000, Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 01/09/2025; Agravo de Instrumento no 3010496-66.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Semer, 10a Câmara de Direito Público, j. 01/09/2025; Agravo de Instrumento no 3009310-08.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 20/08/2025.